Tribunal: TJES
Processo: 5004059-26.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004059-26.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIANE DE FATIMA BERNARDINO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001167-50.2024.8.08.0026

RECTE.: ARIANE DE FÁTIMA BERNADINO

RECDA.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 13775388. Contrarrazões ao Id 13775393.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13905316), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

No tocante à impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, esta não merece prosperar. O recorrente realizou pedido de assistência judiciária gratuita através de patrono com procuração com amplos poderes, nos termos do art. 99 do CPC. Ademais, inexiste prova em sentido contrário capaz de afastar a presunção legal de veracidade da referida declaração. Dessa forma, concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13775388), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

Por fim, julgam-se
parcialmente procedentes os pedidos
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de
CONDENAR
a Requerida a pagar a parte autora a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Trata-se de ação de obrigação de fazer e reparação por danos morais sob argumento de que a parte autora requereu a ligação de energia em sua residência, contudo, a concessionária não realizou no prazo prometido, realizando a conexão apenas após 2 dias que adentrou o novo imóvel.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença com objetivo de majorar os danos morais.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

No caso em apreço, em apertada síntese, colhe-se q
ue a
empresa ré demorou para realizar a religação de energia para a autora, sendo realizado o procedimento após 7 dias do prazo inicialmente dado e 2 dias após a mudança da autora, o que ensejou o ajuizamento da presente ação. A parte recorrida, em suas razões, aponta que a demora na prestação de serviço se deu porque a parte técnica do condomínio se encontrava inacessível, imputando culpa exclusiva da consumidora.

Traçadas tais premissas, como é cediço, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles, importando expor também que na forma do art. 14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dito isto, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre o ato ilícito perpetrado pela requerida, vez que esta não interpôs recurso inominado, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à majoração da indenização por danos morais.

Vê-se que a recorrente não comprovou motivo pelo qual houve demora na prestação do serviço, apesar de aduzir que a ligação não fora feita no prazo anteriormente estipulado por não possuir acesso à área técnica do condomínio. Como bem asseverou o d. magistrado sentenciante:

Pela tela sistêmica também é possível observar que
a empresa possuía o contato telefônico da autora, que poderia ser contatada para permitir o acesso a área administrativa
, tentativa de contato esta não comprovada, e o serviço que deveria ser realizado até o dia 30/01/2025, foi realizado dia 06/02/2025, dois dias depois da programação de mudança da autora e sua família. (grifo nosso)

Por fim, em relação ao montante fixado, o atraso injustificado na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, ainda que por dois dias, representa falha relevante na execução do contrato, acarretando inegáveis transtornos à parte consumidora. Ressalte-se que a interrupção ou a ausência de ligação desse serviço essencial afeta diretamente a dignidade do consumidor, impactando sua rotina, segurança e bem-estar.

Embora o tempo do atraso não seja, à primeira vista, expressivo, não se pode desconsiderar que a ausência de energia elétrica, ainda que por período curto, em especial quando atribuída a conduta negligente da concessionária, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

Com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo ser cabível a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 6.000,00, quantia que se mostra adequada para atender ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da indenização, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, não importando em enriquecimento ilícito da parte autora, tampouco se mostrando excessiva ou desproporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto lhe
DOU PROVIMENTO,
para reformar, em parte, a sentença a fim de majorar a indenização por danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)

corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença pela taxa SELIC.

Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

DEIXO
de condenar

a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)